Tribunal: TJDFT
Processo: 0736243-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Nos termos do art. 145, I, do Código de Processo Civil, declaro minha suspeição para o julgamento do presente feito. Determino a remessa dos autos para redistribuição, compensando-se, oportunamente, na forma do art. 79, § 4o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal. Cumpra-se.